Tribunal: TJPA
Processo: 0802744-60.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802744-60.2022.8.14.0401

APELANTE: YURI MATHEUS DORTA LOPES, LUCAS JOVANDO TAVARES CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROBATÓRIA.
A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio dos documentos, juntados aos autos. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunhas em juízo, que foram claras e seguras, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte dos apelantes.
REDUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA.
Não há como reduzi-la, pois está dentro dos ditames da lei, bem como está de acordo com o quantum de pena privativa de liberdade aplicada. Sendo proporcional a pena para a reprovação do delito cometido.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUCAS JOVANDO TAVARES CORREA e YURI MATHEUS DORTA LOPES
,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17/02/2022, a vítima Joana de Sousa Melo estava saindo do supermercado, quando os denunciados se aproximaram e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo anunciaram o assalto e subtraíram a sua bolsa, que continha 01 (um) aparelho celular A30 e documentos pessoais e após fugiram do local.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou os acusados nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
,
fixando para cada um a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime semiaberto e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Inconformados, pugnam os apelantes pela absolvição por insuficiência probatória e redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugnam os apelantes pela
absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 10746539) Boletim de Ocorrência (ID 10746540 - Pág. 4/5) e Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos (ID 10746540 - Pág. 10), juntados aos autos.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que foram claras e seguras, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte dos apelantes.

A vítima Joana de Sousa Melo, declarou em juízo, que estava saindo do supermercado e parou em de frente do salão de sua amiga, ocasião em que pegou o seu celular, foi quando surgiram os apelantes, fazendo uso de arma de fogo caseira puxaram a sua bolsa com muita violência. Que Yuri foi quem puxou a sua bolsa, enquanto Lucas subtraiu seu aparelho celular. Que em diligência a polícia conseguiu capturar os apelantes. Que na delegacia reconheceu os autores do crime e a arma utilizada. Que os apelantes não estavam mais com os seus objetos, mas estavam com a arma de fogo.

A testemunha Klebson Coimbra da Costa, policial militar, declarou em juízo, que recorda do dia dos fatos, onde a guarnição da PM estava fazendo rondas na cidade quando avistaram os denunciados, e foram abordar os mesmos, momento em que constataram que um estava com uma arma de fogo e o outro estava com um aparelho celular. Que a vítima reconheceu os apelantes como autores do crime. Que os apelantes confessaram o crime na delegacia.

A testemunha Rodolfo Molina, policial militar, narrou em juízo, que estava de serviço quando soube via rádio que dois indivíduos em uma bicicleta estariam cometendo vários roubos. Que na delegacia uma das vítimas reconheceu os apelantes como autores do crime, mas nenhum aparelho celular encontrado em posse deles era o pertencente a vítima.

Vejamos o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de
que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume especial relevância probatória
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Dessa forma, destacando-se a palavra de vítima tem especial relevo nos crimes praticados contra o patrimônio, especialmente se aliado por outros elementos de prova, não havendo que se falar, em absolvição.

De igual forma, não há como reduzir a pena de multa, uma vez que está dentro dos ditames da lei, bem como está de acordo com o
quantum
de pena privativa de liberdade aplicada, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Se tratando de um crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, não há hipótese de as penas serem impostam no mínimo legal.

Sendo a pena de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa proporcional para a reprovação do delito cometido, não havendo motivos para alterá-la.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 02/07/2024